Tribunal: TJMT
Processo: 1029962-33.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029962-33.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS ADQUIRIDAS CONJUNTAMENTE. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NA IDA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DO TRECHO DE IDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRECHO DE IDA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO DE VOLTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou comprovado o cancelamento indevido da passagem do trecho de volta, tal situação configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

No entanto, restou ausente a prova do pagamento ocorrido na aquisição de novas passagens, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material, referente aos valores desembolsados na aquisição de nova hospedagem.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029962-33.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrida(s):

Conceicao Fabiane Da Silva Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
opino pela parcial procedência dos pedidos
, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Reclamada a:

1)
Restituir à Reclamante a quantia de R$ 3.036,84
(três mil e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavo), atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2)
Ainda, opino pela condenação da

Reclamada ao pagamento à Reclamante de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

No presente caso, restou incontroverso que a parte Autora adquiriu passagens aéreas junto à empresa Reclamada, com destino Cuiabá > São Paulo, ida no dia 09/09/2021 e volta em 14/09/2021, no entanto, por motivos pessoais cancelou o voo de ida. Ocorre que ao utilizar a passagem de volta, no dia 14/09/2021, foi surpreendida com o cancelamento unilateral de sua passagem, sem qualquer aviso prévio.

Em razão disto, adquiriu nova passagem com a cia aérea GOL, no valor de R$3.036,84, embarque no dia 14/09/202021.

A empresa Recorrente, em suas razões recursais, argumenta a ausência de comprovação do valor pago pela parte Autora na nova passagem adquirida para o trecho de volta, além disto sustenta que o quantum indenizatório deve ser afastado, pois ocorreu um mero descumprimento contratual, o que por si só, não caracteriza danos morais. Por tais motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. A meu ver, a conduta da companhia aérea em cancelar automaticamente o trecho de retorno é abusiva, pois o não comparecimento do passageiro para embarque no voo de origem não ocasionou nenhum prejuízo àquela e poderá inclusive gerar ganho extra, ao disponibilizar o assento a outro passageiro, que eventualmente possa estar inscrito em lista de espera e jamais em prejuízo, considerando que a passagem já estava paga.

Com efeito, mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não consegue embargar no voo de ida “no show”.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL, DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral de passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente.

2. Agravo interno desprovido.

(Superior Tribunal de Justiça – STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1447599 RJ 2019/0036617-3)

Deste modo, se a empresa aérea não comprova que informou a consumidora que a não utilização do trecho de ida seria cancelada a volta, ônus que não se desincumbiu, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o cancelamento do trecho de volta, em razão do não comparecimento na ida (
no show
), configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em face aos transtornos e aborrecimentos suportados pela consumidora.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O
quantum
indenizatório se mostra compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal, razão pela qual mantenho o valor fixado em sentença.

Quanto ao reembolso da nova passagem adquirida, no valor total de R$3.036,84, a meu ver, deve ser afastada, tendo em vista que a Recorrente não comprovou que, de fato, pagou a quantia informada, posto que colacionou somente uma tela sistêmica, a qual não informa nenhum nome, data ou horário.

Entendo que cabia a Reclamante comprovar que pagou tal quantia, prova está fácil de ser produzida, podendo ter sido colacionado aos autos extrato bancário, fatura de cartão de crédito ou comprovante de pagamento, o que não ocorreu no presente feito.

Portanto, ausente a prova do pagamento da quantia alegada nos autos, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material,

referente aos valores desembolsados na aquisição de nova hospedagem.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e excluo a condenação arbitrada a título de dano material.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022